Tribunal: TJBA
Processo: 8000405-80.2016.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000405-80.2016.8.05.0079 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DOMINGOS SANTOS DE SOUZA Advogado(s): CARLOS TELES DE MENEZES, ELEONTINA MENESES SANTOS BRAGA APELADO: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS Advogado(s):LUCIANO GENNER NOVATO PINTO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO. CONTRATAÇÃO VERBAL PARA OBRA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DO CONTRATO VERBAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo espólio de Domingos Santos de Souza contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança movida contra o Município de Eunápolis, na qual se alegava contratação verbal em 2007 para execução de calçamento e meio-fio em vias públicas, sem recebimento da contraprestação. O juízo de origem concluiu pela inexistência de prova satisfatória da prestação dos serviços, reconheceu a nulidade do alegado contrato verbal e afastou o direito à indenização. O apelante requereu gratuidade de justiça e reforma da sentença, alegando vedação ao enriquecimento ilícito da Administração e invocando precedente do mesmo Tribunal. O Município impugnou o pedido de gratuidade e sustentou a ausência de vínculo contratual ou prestação de serviços. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida em primeira instância diante da impugnação apresentada em contrarrazões; (ii) determinar se o Município pode ser condenado ao pagamento por supostos serviços de calçamento e meio-fio prestados verbalmente, diante da alegação de enriquecimento sem causa da Administração Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR A gratuidade de justiça concedida em primeiro grau deve ser mantida quando não há novos elementos que justifiquem sua revogação, e nenhuma das partes interpôs recurso específico contra a decisão concessiva. A ausência de prova inequívoca da prestação dos serviços impede o acolhimento do pedido de indenização, sendo ônus do autor comprovar não apenas a execução material da obra, mas a existência de vínculo jurídico com o Município. Fotografias e recibos unilaterais desacompanhados de elementos oficiais, como fiscalização ou documentos públicos, são insuficientes para comprovar relação contratual com a Administração Pública. A Lei nº 8.666/93 proíbe expressamente contratos verbais com a Administração, salvo pequenas compras de pronto pagamento, não aplicáveis ao caso, caracterizando nulidade absoluta. A aplicação da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração exige comprovação robusta do serviço prestado, o que não ocorreu nos autos. A condição do autor como empresário que mantinha contratos formais com o Município por meio de pessoas jurídicas de sua titularidade fragiliza a alegação de contratação informal em nome próprio, sugerindo tentativa de cobrança paralela e sem respaldo jurídico. A ausência do nome do autor nos registros contratuais do Município corrobora a inexistência de qualquer vínculo jurídico direto com a pessoa física do demandante. Precedente citado, embora envolvendo as mesmas partes, não vincula o presente julgamento por se fundar em elementos probatórios diversos, inexistentes no caso em análise. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8000405-80.2016.8.05.0079, em que figuram como apelante ESPÓLIO DE DOMINGOS SANTOS DE SOUZA e, como apelado MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)